Tribunal: TJPA
Processo: 0805170-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6021 - Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805170-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO QUE, EMBORA SUCINTA, APRESENTA A FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA PARA NEGAR O PLEITO. AUSÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. INTUITO RECURSAL VISANDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pela empresa
PETROBRÁS S/A
contra decisão da minha lavra (id. 1998676), por meio da qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AGRAVANTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO INDUZ A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO EFEITO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1272827/PE. TEMA 526. PERTINÊNCIA À HIPÓTESE SOB EXAME. CASO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, IV, B, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

Em suas razões (id. 2097076), a agravante, após resumir os fatos, argui a nulidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que ao receber os embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo, limitou-se a dizer que não estavam presentes os requisitos autorizadores, quais sejam o “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

Diz que em razão disso a decisão padece de nulidade, vez que de acordo com o art. 919, § 1º, do CPC, o efeito suspensivo pode ser atribuído quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Estando, portanto, presentes, deve ser deferido o efeito pretendido.

Alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio do seguro-garantia, de acordo com o art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

Alega também que os depósitos em garantia devem ser entregues à Fazenda Pública somente após o trânsito em julgado, nos termos do art. 32, § 2º, da lei supra.

Quanto ao perigo de dano irreparável, aduz que está demonstrado, conforme explicita.

Diz que não haverá prejuízo ao Estado no caso de atribuição de efeito suspensivo.

Requer também o prequestionamento das matérias discutidas e o provimento do recurso.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 2249385).

Determinei a intimação da agravante para apresentação do relatório detalhado das custas processuais, o que foi devidamente cumprido (ids. 2299217 e 2386199).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelo que passo analisá-lo.

Dito isso, verifico que a insurgência da recorrente dá-se contra a decisão que negou provimento monocrático ao agravo de instrumento.

Em suas razões, a agravante aduz, novamente, a nulidade da decisão do juízo “a quo” que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tal efeito e o risco de levantamento da quantia depositado antes do trânsito em julgado.

Analisando os argumentos, verifico que, na verdade, o intuito é de rediscutir tudo aquilo que foi decidido fundamentadamente na decisão monocrática e trazer a apreciação do órgão colegiado.

Contudo, conforme frisei antes, a decisão do juízo singular que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de que não estariam satisfeitos, na espécie, os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, não seria, em que pese sucinta, nula, pois extraia-se dela a fundamentação devida para o indeferimento pleiteado, seguindo eu, nesse ponto, inclusive, precedente outro no mesmo sentido, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 401/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, 459 E 535, I E II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA A DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. O não conhecimento, por defeito de formação, do agravo de instrumento interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial não obsta a aplicação da Súmula 401/STJ ("O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial"). Precedente: AgRg na AR 5.256/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/04/2019.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto,
não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
(REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/05).

3. Limitando-se a parte agravante a reprisar os argumentos do recurso especial, sem infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada, incidência na espécie a Súmula 182/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1220832/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/08/2018; AgInt no REsp 1.514.117/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/04/2018.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1445496/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifei)

Não é demais dizer que a decretação de nulidade de decisão judicial deve vir evidenciada com demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, o que não identifiquei no caso em questão.

De outra banda, repito também que a concessão de efeito suspensivo não é automática, tendo em vista que exigível o preenchimento de requisitos legais: garantia do juízo, fumaça do bom direito e perigo da demora, os quais não divisei igualmente configurados na questão presente.

Primeiro, porque a fumaça do bom direito nas razões do agravo de instrumento é justificada apenas com base na existência do seguro-garantia e de sua equiparação com o depósito integral. Isso não é suficiente!

Segundo, porque o perigo da demora não está presente com o prosseguimento da execução fiscal no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), pois certo que a agravante tem lastro financeiro o suficiente para enfrentar o litígio sob análise.

Por último, em reforço a esse ponto, quanto à possibilidade de levantamento de quantia antes do trânsito em julgado, não diviso presente esse risco no caso concreto, pois sequer há pedido do agravado nesse sentido.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à agravante eventual interposição de recurso às superiores instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte agravante.

Desse modo, tenho que a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020